Tribunal: TJES
Processo: 0000886-51.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000886-51.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDIO CERLON FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DESNECESSIDADE DE TESTE DO ETILÔMETRO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DE VETORIAIS NEGATIVAS INIDÔNEAS. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 ano e 2 meses de detenção e 40 dias-multa, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e sua substituição por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante sem a realização de teste do etilômetro; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito são comprovadas por boletim de ocorrência, exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora, depoimentos policiais e confissão do acusado.

4. A legislação admite a comprovação da embriaguez por sinais externos indicativos de alteração da capacidade psicomotora, sendo desnecessária a realização de teste do etilômetro.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a suficiência de prova testemunhal e de outros elementos para demonstrar a embriaguez ao volante.

6. A reprovabilidade da conduta e o risco de causar acidente constituem elementos inerentes ao tipo penal, não podendo justificar a exasperação da pena-base.

7. Apenas os maus antecedentes possuem fundamentação idônea para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

8. A confissão espontânea impõe a redução da pena na segunda fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição.

9. A existência de maus antecedentes afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova além do teste do etilômetro, desde que evidenciada a alteração da capacidade psicomotora. 2. Circunstâncias inerentes ao tipo penal não justificam a exasperação da pena-base. 3. A existência de maus antecedentes pode impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1º, II; CP, art. 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1675592/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06/11/2017; STJ, AgRg no AREsp 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.553.462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIO CERLON FREITAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição do acusado da prática do crime de embriaguez ao volante, sustentando que inexistem provas suficientes para a sua condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda privativa de liberdade seja fixada no patamar mínimo legal e requer, ainda, seja substituída por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, manifestando-se pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDIO CERLON FREITAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição do acusado da prática do crime de embriaguez ao volante, sustentando que inexistem provas suficientes para a sua condenação.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, a fim de que a reprimenda privativa de liberdade seja fixada no patamar mínimo legal e requer, ainda, seja substituída por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, narrando que, no dia 10 de setembro de 2020, por volta das 21:41h, na localidade Centro de Domingos Martins/ES, o acusado, por sua livre e consciente vontade, dirigiu o veículo Toyota Hillux, placas MQW6409, sob a influência de álcool em seu organismo.

Consoante a denúncia, na data dos fatos, a Polícia Militar, em atendimento a denúncia anônima, se dirigiu ao Centro de Domingos Martins/ES, onde avistou o veículo Toyota Hillux, e realizou a abordagem do seu condutor, identificando assim o acusado.

Consta que os Policiais Militares Adeildo Xavier de Freitas e Marcio Paulo, disseram que, na abordagem, o acusado se negou a fazer o teste do bafômetro. Realizado o Exame de Capacidade Psicomotora constatou-se que o acusado apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade de equilíbrio, sonolência.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada pelo boletim unificado, pelo exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora e pelos termos de declaração.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, vejamos:

Em Juízo, a testemunha policial Adeildo Xavier de Freitas confirmou que o acusado apresentava sinais de embriaguez. Disse que foi realizada a abordagem do veículo, pois o carro trafegava em zigue-zague. Relatou que, quando o réu saiu do veículo, negou a realização do bafômetro.

A testemunha policial Marcio de Paulo, também em Juízo, disse que, quando o acusado percebeu que seria conduzido, ficou um pouco alterado. Confirmou que o acusado apresentava sinais de embriaguez.

O acusado, por sua vez, disse que não se recordava de estar trafegando em zigue-zague. Confessou ter ingerido bebida alcoólica e dirigido veículo automotor.

Embora a Defesa afirme que as provas existentes nos autos são insuficientes para embasar a condenação do acusado, a possibilidade de constatação da embriaguez ao volante através de dados diversos da concentração de álcool no sangue decorre de expressa disposição legal a partir da redação dada pela Lei nº 12.760/2012:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(...)

§ 1
o
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar prescindível a realização do teste de etilômetro para comprovar a embriaguez:

1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante. 2. Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, “ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia – sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova” (AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017).

"A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023)
. 5. A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 6. Por fim, não se mostra desproporcional a aplicação da pena de 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente. Este, afinal, acabou por se envolver em acidente de trânsito quando estava na contramão da via. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

No caso dos autos, os sinais de embriaguez atestados pelo exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora foram confirmados pelos relatos dos policiais prestados em Juízo e, ainda, pela confissão do acusado, de modo que não há que se falar na absolvição do apelante.

Relativamente à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos e das consequências do crime, nos seguintes termos:

Culpabilidade comprovada, sendo sua conduta reprovável; antecedentes maculados; não existem notícias da conduta social do réu; A personalidade ou o todo o complexo, porção (herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não indicam estar voltada para o crime, o motivo do crime não justifica o fato, pois o acusado poderia causar grave acidente com sua conduta; as circunstâncias do fato são comuns à espécie; as consequências foram graves, eis que poderia ter causado acidente, colocando desta forma a sociedade em risco; a situação econômica do acusado não é boa.

Entretanto, entendo que, excetuados os maus antecedentes, a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante se revela inidônea para a elevação da pena-base.

Isso ocorre, pois a reprovabilidade da conduta e a possibilidade de ocasionar um acidente são circunstâncias inerentes e já protegidas pelo tipo penal, que se trata de crime de perigo abstrato.

Desse modo, mantendo apenas a valoração negativa dos maus antecedentes, fixo a pena-base em 09 (nove) meses de detenção e 17 (dezessete) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a pena intermediária em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa, que torno definitiva, tendo em vista a inexistência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Mantenho a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, por entender razoável e proporcional, assim como o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, coaduno com o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que os maus antecedentes do acusado em virtude da prática de outro crime de trânsito demonstram que a substituição não se revela suficiente.

Deixo, ainda, de conceder ao acusado o benefício do
sursis
penal em razão da existência de circunstância judicial negativa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena aplicada ao acusado para 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.